Tribunal: TJPA
Processo: 0807127-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807127-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA UNICA DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que confere competência ao relator para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

2. Tratando-se de pretensão de reanálise da dosimetria da pena em sentença transitada em julgado, deverá ser dirimida na via adequada, mediante ação de Revisão Criminal,
ex vi
do artigo 621 do Código de Processo Penal, inclusive
já interposta
e em regular tramitação (Processo nº 0804764-63.2022.8.14.0000), atualmente conclusos para julgamento. Destarte, tal remédio heroico não pode ser utilizado como sucedâneo da ação proposta;

3. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos termos contidos no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

4. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por
PEDRO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA
, através da i. advogada Dra.
VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO
, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0807127-23.2022.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada por estar sendo utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que:

“(...).

Digníssimos Desembargadores, o ilustre relator do presente
writ
, não conheceu do Recurso em
Habeas Corpus
indeferindo-o liminarmente, sob alegação de que,
expressis verbis:

(omissis)

Excelências, negar o seguimento ao presente feito deve ser considerada uma negativa de prestação jurisdicional.

Como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual está sendo efetivamente utilizado no caso presente caso, com a interposição do presente agravo regimental.

Entretanto, em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15).

No caso destes autos, há ilegalidade flagrante e teratologia a autorizar o julgamento do presente
writ.

Ademais, cabe ressaltar que nos autos de revisão criminal nº 0804764-63.2022.8.14.0000 o único pedido no feito é o reconhecimento a circunstância legal e atenuante a que o Paciente, a época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos- com fulcro no art. 65, I do Código Penal nas penas dos artigos art.153, §3º, c/c art.14, II ambos do CP (14 anos de reclusão- guia anexa) e art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Já na inicial desse feito, o pedido é simples e totalmente diverso, trata-se da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima quando da aplicação da pena do paciente fora negativada em desacordo ao art. 59 do CP.

Assim, em casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, é possível a concessão da ordem, inclusive, de ofício.

No caso concreto, conforme veremos adiante, a flagrante ilegalidade decorre do fato de que a decisão que é manifestamente ilegal em virtude de sua notória abstração, padronização, ensejando em grave violação ao primado Art. 93, inc. X da CRFB.

É igualmente inidônea, como será exposto na fundamentação, assim evidencia-se que a superação do mencionado verbete e do entendimento sedimentado nesta Corte não só é possível como é absolutamente necessário, a fim de se impedir a concretização de uma manifesta ilegalidade.

Desta forma,
permissa vênia
, demonstra-se cabível o presente recurso.

(...)” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“
Vem o agravante requerer de Vossas Excelências que se dignem:

a) Receber o presente agravo, reconsiderando a respeitável decisão que negou conhecimento ao
habeas corpus
, admitindo o presente remédio heroico;

b) Se mantida a decisão objurgada, que seja remetido o presente AGRAVO ao plenário deste Tribunal a fim de que seja processado e julgado o presente
habeas corpus
esperando o seu deferimento no sentido d reformar a decisão monocrática, para, conhecer e conceder a ordem, reconhecendo a flagrante ilegalidade apontada;

c) Pelo princípio da eventualidade, caso V. Exa. entenda pelo não cabimento do presente
writ
, que a ordem seja concedida de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade exposta e que já pesa
” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém, desde logo adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, deve ser esclarecido que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Eis o precedente desta e. Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

No mais, quanto a pretensão meritória deduzida no recurso, observa-se que os argumentos substanciados na irresignação são inábeis à alteração do posicionamento que ora é fustigado, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial da ação mandamental.

A fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo indeferimento da inicial,
verbis
:

“(...).

De início, vislumbro questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Pois bem.

Embora o
habeas corpus
possa interferir em qualquer situação de fato ou processual, a qualquer momento, sempre para afastar coação ilegal ou simples ameaça, verifica-se que este não é o remédio cabível para o caso em voga, pois a pretensão aqui exposta é a reanálise da dosimetria da pena.

Destaco, que a matéria aduzida na impetração necessita de ser examinada de forma ampla e completa, por meio de instrumento processual próprio, qual seja, a revisão criminal, inclusive já interposta, processo nº 0804764-63.2022.8.14.0000, em regular tramitação e, atualmente, conclusos para julgamento.

Ademais, a reanálise da sentença condenatória demandaria, inevitavelmente, aprofundada incursão no arcabouço probatório, tarefa essa insuscetível de ser realizada nos estreitos limites do
habeas corpus
, ação sumária de estirpe constitucional que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL.

O
habeas corpus
somente pode ser impetrado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal. Dessa forma o
habeas corpus
está sendo utilizado como mero substitutivo do recurso adequado, qual seja a Revisão Criminal.

NÃO CONSTATAÇÃO DE CASO DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(9321143, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-10)

HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

O
habeas corpus
não é a via adequada para modificar sentença condenatória transitada em julgado, cuja revisão demandaria, inevitavelmente, aprofundada incursão no arcabouço probatório, tarefa essa insuscetível de ser realizada nos estreitos limites do
writ
, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJGO, Habeas Corpus 5311556-48.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/08/2019, Dje de 06/08/2019)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.”

Tal explanação se faz necessária, porquanto vislumbrei questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Ademais, quanto ao argumento do recorrente de que os pedidos formulados na revisão criminal de
nº 0804764-63.2022.8.14.0000 são
diversos do apresentado neste
writ
, entendo que não deve ser levado em consideração, na medida em que inexiste qualquer documento para comprovar tais alegações.

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus, por expressa vedação regimental (RISTF, art. 131, § 2º).

2. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
habeas corpus
não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.

4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 191821 SP 0103777-14.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2021)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO.
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Inadmissível, como regra, o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

(...).

5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC 202815 AgR / SP - AG.REG. NO
HABEAS CORPUS,
Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 17/08/2021, Publicação: 20/08/2021)

Demais disso, destacou-se não ter sido possível se constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade teratológica evidenciada,
primo ictu oculi
, apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Á vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 06/07/2022